Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006432-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 973.574.131-87 (AGRAVADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença, rejeitou alegação de prescrição da pretensão executória relativa ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no mês de julho de 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória referente ao terço constitucional de férias sobre o recesso escolar de julho de 2012 foi alcançada pela prescrição, considerada a incidência do princípio da
actio nata
e o ajuizamento posterior de ação coletiva.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 50/1998, arts. 54, I, a, e 55.; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1012795-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025, publicado no DJe em 25.7.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão (Id. 215552625) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1010506-38.2025.8.11.0041, proposto por
LEANDRO PINTO DE OLIVEIRA

JUNIOR
, não acolheu as alegações de litispendência e de prescrição, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estadual.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, em se tratando de relação de trato sucessivo, estão prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva, proposta em setembro de 2017, razão pela qual as férias anteriores a setembro de 2012 não seriam exigíveis.

Acrescenta que, segundo a legislação estadual aplicável, o professor faz jus a 15 dias de férias após o término do primeiro semestre letivo, de modo que a parcela correspondente ao terço constitucional incidente sobre esse período, relativa ao ano de 2012, venceu logo após 30.7.2012, encontrando-se, assim, fulminada pela prescrição.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos 15 (quinze dias) do mês de julho de 2012.

Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 357610896, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão (Id. 215552625) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1010506-38.2025.8.11.0041, proposto por LEANDRO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, não acolheu as alegações de litispendência e de prescrição, suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estadual.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição do marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, cujo deslinde gravita em torno da correta aplicação do princípio da
actio nata
em relação ao título executivo judicial formado na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada em setembro de 2017.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a c. Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema n. 4/TJMT), assentou que “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”, enquadrando-se a parte agravada na primeira hipótese contemplada.

É certo que o Decreto n. 20.910/1932, em seu artigo 1º, estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para o exercício de qualquer direito ou ação contra o Poder Público, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, alínea “a”, que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias “
no término do 1º semestre previsto no calendário escolar
”.

De forma cogente, o artigo 55 da referida lei preceitua que, “
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
”.

Da exegese dos citados dispositivos, verifica-se que a obrigação de pagar o terço constitucional é contemporânea ao próprio período de fruição das férias do primeiro semestre previsto no calendário escolar.

Quanto ao calendário escolar do ano de 2012, a Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, em seu artigo 5º, inciso I, determinou, de forma específica e vinculante, que o período de 15 (quinze) dias de férias escolares ocorreria de 16 a 30 de julho de 2012,
in verbis
:

“
Art. 5º Determinar que as férias dos professores da Educação Básica, nos termos do inciso I, do artigo 54, da Lei Complementar nº. 50/98 sejam nos seguintes períodos:

I - após o término do 1º semestre letivo, de 16 a 30 de julho de 2012, período de 15 (quinze) dias de férias escolares destinadas aos alunos e professores em sala de aula, de articulação da aprendizagem e de recursos multifuncionais;

II - as férias coletivas dos professores para o exercício de 2011/2012, serão usufruídas de acordo com o disposto com a Portaria nº 441/11/GS/Seduc/MT.
[...]”.

Assim, evidencia-se que a lesão ao direito da parte agravada não se configurou em janeiro de 2013, mas, sim, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar de julho de 2012, absteve-se de remunerá-la com a integralidade do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias.

A contagem do prazo de prescrição, portanto, iniciou em julho de 2012, quando o direito foi violado pela omissão do ente público. A partir de então, o servidor dispunha do prazo de cinco anos para deduzir sua pretensão em juízo. Contudo, a ação coletiva que interrompeu o prazo prescricional somente foi ajuizada em setembro de 2017, quando já havia transcorrido lapso superior ao quinquênio legal.

Dessa forma, a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias do recesso escolar de 2012 encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido:

“[...]
4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional. 5. As férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido gozadas até 30.7.2012, tornando-se o respectivo terço constitucional exigível nesta data, anterior ao marco temporal da prescrição quinquenal.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1012795-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025, publicado no DJe em 25.7.2025).

A partir dessas premissas, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos no mês de julho de 2012, devendo prosseguir o cumprimento de sentença apenas em relação às parcelas não alcançadas pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026